Tribunal: CARF
Processo: 10805.000124/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000124/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.841 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE PESTANA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, os
pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite
legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas com previdência
privada, no valor de R$ 429,22 e com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.920,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000124/2009-20
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 42/47), lavrada em
22/12/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) deduções
indevidas de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 858,44; ii) de despesas médicas, no
valor de R$ 12.500,00; e iii) de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 2.380,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, 0 contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
01/03, anexando documentos às fls. 05/38, alegando em síntese que:
> desligou-se da Volkswagen em 10/2003, sendo que efetuou contribuições à
Previdência Privada em novembro e dezembro de 2003 que somados ao contribuído
quando funcionário, totaliza R$ 6.276,71 conforme declarado;
> declarou R$ 2.500,00 indevidamente de recibo pago em dinheiro como
despesas médicas;
> o total de despesas médicas com a clínica Implantodent é de R$ 21.000,00 e
não R$ 23.500,00 (fls. 16);
> apresenta recibos dos prestadores de serviços Dra. Eliane Marçal de Oliveira,
Dr. Cassiano B. Gianotti, Dr. Wilson Pólo, Dr. Marco Antônio Sanches e da clínica
Implantodent Centro Avançado de Implantes, assim como laudo médico e cheques
microfilmados;
> apresenta 3 cheques no valor de R$ 2.500,00 cada que pertencem a sua irmã,
Nair de Souza Lopes, nome de casada, efetuando pagamento de empréstimo efetuado
a ela;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

> pagou R$ 2.340,00 a título de pensão alimentícia, sendo 4 recibos de R$
480,00 cada nos meses de novembro e dezembro de 2003 e R$ 420,00 em
mensalidade escolar, conforme cópia de cheque microfilmado em anexo;
> não tem como comprovar o pagamento da mensalidade escolar de dezembro;
> conforme decisão judicial anexa, em caso de desligamento da Volkswagen,
deveria contribuir a título de pensão alimentícia no valor de 2 salários mínimos para
cada alimentando (ex-esposa e filho) nos 4 primeiros meses;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.355 (e-fls. 62/72), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Dedução da Contribuição à Previdência Privada - PGBL / FAPI
O artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/ 1999, Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999, que trata da matéria, assim determina:
...
Foi apresentado às fls. 07/08 2 (dois) comprovantes de pagamentos emitido pela
pessoa jurídica de Volkswagen Previdência Privada tendo como sacado o notificado,
contendo descrição de pagamentos de contribuições à Previdência Privada no valor
total de R$ 858,44 (novembro e dezembro de 2003).
Infere-se do comprovante de fls. 07 que o pagamento ocorreu em ano-
calendário diverso do fiscalizado (08/01/2004 - Unibanco), motivo pelo qual, não
pode ser acatado.
Os valores totais a este título (5.418,27 + 429,22 = 5.847,49) não atingiram, no
ano-calendário em exame, o valor limite de 12% do total de rendimentos computados,
que é de R$ 9.280,45. (R$ 77.337,11 x 12%)
Assim, em função da comprovação dos pagamentos de contribuições à
Previdência Privada no ano-calendário em apreço, deve ser restabelecida a dedução
pleiteada no valor de R$ 429 22.
Glosa de Dedução - Pensão Alimentícia Judicial
A legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para fins de
cálculo do imposto de renda - pessoa física, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente_ Os
pagamentos só podem ser deduzidos da base de cálculo caso preencham um destes
requisitos, conforme prevê o inciso II do artigo 4 da Lei n.° 9.250 de 26/12/1995 e 0
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999:
...
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

A previsão de dedução da pensão alimentícia na declaração de ajuste está no
artigo 83 do RIR/1999:
...
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta
comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada.
Vê-se que a Lei preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de dedução
da base de cálculo do imposto de renda de valores pagos como pensão alimentícia fora
do processo judicial, não podendo ser deduzidas qualquer outra ajuda resultante de
mera liberdade do contribuinte.
Infere-se da cópia do Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e
Julgamento da 1” Vara Cível da Comarca de Santo André, anexada às fls. 13/14 que
foi acordado pagamento de pensão alimentícia pelo interessado nas seguintes
condições.
...
Inicialmente, nao foi apresentado qualquer prova que corroborasse a afirmação
do contribuinte que o vínculo com a pessoa jurídica de Volkswagen do Brasil teria
sido rompido em 10/2003, conforme aludido.
Mesmo assim, considerando que o pagamento da pensão alimentícia a partir de
ll/2003 deu-se na forma do item 4 da decisão judicial acima reproduzida, não há nos
autos qualquer prova efetiva do pagamento dos valores (transferência de recursos)
estipulados, uma vez que a decisão é expressa no sentido de que estes se dariam
através de instituição bancária.
Caberia ao interessado ter realizado esta comprovação mediante saques em
dinheiro da conta corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente dos
destinatários da pensão alimentícia (Maria Aparecida e Cléber Pestana) ou através de
cópias de transferências eletrônicas de fundos entre as contas-correntes (DOC's).
Os recibos anexados (fls. 09/10) servem muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra cada credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros
interessados (Fisco).
A Declaração de Ajuste Anual não constitui prova de pagamento da pensão para
o exercício objeto de notificação, à medida que a declaração entregue pelo
contribuinte fornece apenas a informação nela consignada, porém, não comprova, por
si só, o fato declarado.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um
ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o
fenômeno econômico que está por detrás dele.
Quanto aos valores pagos a titulo de mensalidade escolar para o alimentando
Cléber Pestana Ramos (fls. 11/12), O mesmo não pode ser acatado, uma vez inexistir
previsão no acordo homologado que o notificado seria responsável por suportar verbas
desta natureza além da pensão deferida.
Neste sentido, dispõe o Manual Perguntas e Respostas do exercício 2004:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

...
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também é
uníssona neste sentido:
...
Uma vez que não foi anexado comprovação dos pagamentos de pensão
alimentícia conforme a decisão judicial apresentada, é de se manter a glosa conforme
realizada pela autoridade lançadora.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo
do imposto devido na declaração de rendimentos determina:
...
O artigo 73 e §1° do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99
estabelece:
...
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
...
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1° do Regulamento de Imposto de Renda:
...
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Em exame dos recibos apresentados pelo interessado, constata-se que em todos,
sem exceção nenhuma, além de não indicarem a pessoa beneficiária dos serviços
prestados pelos profissionais médicos, não consta destes o endereço dos prestadores de
serviços, requisito previsto pelo artigo 80 do RIR/99.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

Quanto as notas fiscais referente a Implantodent, fls. 21/22, também não consta
destas a indicação da pessoa beneficiária dos serviços prestados, sendo que este ponto
somente restou esclarecido após a apresentação da Declaração de fls. 16 com a
impugnação apresentada (beneficiária/dependente Maria Terezinha Felizardo).
Nem se alegue tal requisito (endereço) ser dispensável, na medida em que este
assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo
pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado
circularização, ou seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as
partes.
A identificação do paciente também é imprescindível, uma vez que, conforme
legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes.
As irregularidades nos comprovantes descritas anteriormente sao motivos
robustos e justificadores para que a autoridade lançadora, durante a realização do
procedimento fiscalizatório, expedisse termo de intimação específico (fls. 49) e
exigisse do notificado a apresentação de esclarecimentos adicionais, como a
comprovação efetiva dos pagamentos realizados aos profissionais arrolados na
Declaração de Ajuste entregue.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n°.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprovar ou justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei
para este procedimento. A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o
contribuinte transfere para o interessado o ônus de comprovação e justificação das
deduções e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o
lançamento de oficio decorrente do não cabimento das deduções por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica em
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da
Receita Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta
ao contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a esta comprovar, se
questionado, de forma objetiva, o pagamento realizado.
No caso em testilha, as cópias microfilmadas de cheques às fls. 3 8 comprovam
o pagamento do total de R$ 11.000,00 a Clínica Implantodent já considerados durante
a ação fiscal, do total de R$ 13.100,00 declarados, devidamente confirmados com os
documentos constantes do dossiê do contribuinte, conforme cotejo com fls. 50/54.
Está correta a glosa do valor remanescente não comprovado de R$ 2.100,00 pela
autoridade lançadora.
Quanto aos cheques microfilmados de fls. 32/34 tendo como emitente pessoa
diversa do fiscalizado (Osvaldo Lopes/Nair de Souza Lopes), estes não podem ser
considerados, uma vez que nos termos do artigo 80 do RIR/99 só é permitida a
dedução de despesas médicas comprovadas referentes a pagamentos realizados pelo
contribuinte e/ou seus dependentes.
Poderia o impugnante ter juntado aos autos documentos que comprovassem que
de fato houve o pagamento dos serviços contratados para os demais profissionais
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

declarados (Dra. Eliane, Dr. Cassiano e Dr. Marco Antônio), como cópia de cheques,
extratos bancários, transferências bancárias (TED's, DOC's), assim como o fez quanto
aos prestadores de serviços Dr. Wilson e Clínica Implantodent.
É possível ainda que o contribuinte tenha feito parte de seus pagamentos em
dinheiro, e não há nada de ilegal neste procedimento. Também a legislação não impõe
que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
O contribuinte não declara ter recebido qualquer valor de pessoas fisicas no
aludido ano-calendário (fls. 43) e sabe-se que quando a fonte pagadora é pessoa
jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das vezes, efetuados por
intermédio de instituição bancária.
Portanto, ainda que parte das despesas médicas tivessem sido pagas em espécie,
teria o interessado como comprovar pelo menos os saques, coincidentes em datas e
valores com os extratos bancários, para cotejo com os recibos anteriormente
apresentados.
Salientamos que não existe possibilidade de inclusão de novas deduções a título
de despesas médicas após o lançamento efetuado, uma vez que esta encontra óbice no
artigo 147, §l°, da Lei n9 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
- CTN):
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
77), argumentando contrariamente a manutenção parcial do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as: i) deduções indevidas de previdência privada e
Fapi, no valor de R$ 429,22; ii) de despesas médicas, no valor de R$ 12.500,00; e iii) de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 2.380,00.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

Do Mérito
Da Dedução Indevida com Previdência Privada e FAPI
Argumenta que com sua rescisão de contrato de trabalho, em 14/10/2003,
recolheu a previdência privada, referente a novembro e dezembro daquele ano, e que, apesar do
pagamento ter sido efetuado em 08/01/2004, o recolhimento refere-se à competência de
dezembro/2003, conforme mencionado no recibo.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 43):
Glosa do valor de R$ 858,44, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte...
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte apuramos, de acordo
com o comprovante da VOLKSWAGEN DO BRASIL o valor da PREVIDÊNCIA
PRIVADA no ano de 2003 foi de 5.418,27.Portanto a diferença entre o declarado e o
apurado foi glosada.
No julgado anterior (e-fls. 65), o i. Relator motivou a manutenção das glosas da
seguinte forma:
Infere-se do comprovante de fls. 07 que o pagamento ocorreu em ano-
calendário diverso do fiscalizado (08/01/2004 - Unibanco), motivo pelo qual, não
pode ser acatado.
Tal matéria esta devidamente disposta no artigo 74, do Decreto no 3.000/99, in
verbis:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Da analise do recibo (e-fls. 9), vê-se nitidamente que a referida contribuição é
referente ao mês 12/2003, portanto assiste razão ao recorrente neste ponto.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

Assim, voto pelo restabelecimento da dedução de previdência privada, no valor
de R$ 429,22.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
O recorrente afirma que os recibos de despesas médicas, referem-se aos
profissionais que trabalhavam na Implantodent, conforme declaração anexada.
Reproduzimos trecho constante da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-
fls. 43):
A glosa das despesas médicas efetuada nessa apuração deve-se ao fato de o
contribuinte não ter comprovado, de forma inequívoca, o efetivo pagamento dos
profissionais ou estabelecimentos citados na declaração.
Glosa do valor de R$ 12.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta comprovação. ou por falta de previsão legal para sua dedução.

O julgamento de piso (e-fls. 70/71), entendeu pela manutenção da infração
expressando-se da seguinte forma:
No caso em testilha, as cópias microfilmadas de cheques às fls. 3 8 comprovam
o pagamento do total de R$ 11.000,00 a Clínica Implantodent já considerados
durante a ação fiscal, do total de R$ 13.100,00 declarados, devidamente confirmados
com os documentos constantes do dossiê do contribuinte, conforme cotejo com fls.
50/54. Está correta a glosa do valor remanescente não comprovado de R$ 2.100,00
pela autoridade lançadora.
Quanto aos cheques microfilmados de fls. 32/34 tendo como emitente pessoa
diversa do fiscalizado (Osvaldo Lopes/Nair de Souza Lopes), estes não podem ser
considerados, uma vez que nos termos do artigo 80 do RIR/99 só é permitida a
dedução de despesas médicas comprovadas referentes a pagamentos realizados pelo
contribuinte e/ou seus dependentes.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Como visto, o recorrente apresentou: i) cheques de terceiros (e-fls. 34/36); ii)
recibos (e-fls. 20/22 e 25/33); e iii) declaração (e-fls. 18/19) no intuito de comprovar a
regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e a
declaração apresentada, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços, bem como não podem ser aceitos os cheques emitidos por
terceiros como já bem pontuado pela decisão anterior.
Assim, voto pela manutenção integral desta glosa.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Afirma que se desligou da Volkswagen do Brasil, em 14/10/2003, efetuando o
pagamento da pensão alimentícia em dinheiro no valor de dois salários mínimos, conforme
decisão judicial no valor de R$ 1920,00 e que, apesar da decisão judicial informar que a quantia
deveria ser depositada em conta corrente, de comum acordo, efetuou o pagamento diretamente a
cada alimentando, conforme declarações anexas.
Teria ainda pago R$ 420,00 referente à mensalidade escolar do seu filho, no mês
de Novembro de 2003.
Sobre esta infração, consta da descrição dos fatos e enquadramento legal
elaborada pela autoridade lançadora o seguinte: (e-fls. 45):
Glosa do valor de R$ 2.380,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte apuramos. de acordo
com o comprovante da VOLKSWAGEN DO BRASIL o valor da pensão judicial no ano
de 2003 foi de 17.933,70. Portanto a diferença entre o declarado e o apurado foi
glosada.
No julgado anterior (e-fls. 67), o i. Relator motivou a manutenção das glosas da
seguinte forma:
Caberia ao interessado ter realizado esta comprovação mediante saques em
dinheiro da conta corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente dos
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

destinatários da pensão alimentícia (Maria Aparecida e Cléber Pestana) ou através de
cópias de transferências eletrônicas de fundos entre as contas-correntes (DOC's).
Os recibos anexados (fls. 09/10) servem muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra cada credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros
interessados (Fisco).
...
Quanto aos valores pagos a titulo de mensalidade escolar para o alimentando
Cléber Pestana Ramos (fls. 11/12), O mesmo não pode ser acatado, uma vez inexistir
previsão no acordo homologado que o notificado seria responsável por suportar
verbas desta natureza além da pensão deferida.
Bem, a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Ocorre que as deduções podem sujeitar-se a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora, conforme dispõe o Decreto no 3.000/99, em seu art. 73:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Depreende-se da legislação acima que, para fazer jus a esta dedução, o
contribuinte deve comprovar as importâncias pagas e que estas são decorrentes do cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Com efeito, vemos que o recorrente apresentou: i) recibos (e-fls. 11/12); ii)
audiência de consolidação judicial (e-fls. 15/16); e iii) declarações (e-fls. 82/83) no intuito de
comprovar a regularidade da de suas despesas com pensão alimentícia judicial.
Notoriamente, tais comprovações devem ser feitas mediante a apresentação de
documentação idônea e suficiente que bem caracterizem a ocorrência dos fatos.
É de meu entendimento que esta comprovação pode ser considerada suficiente,
quando feita exclusivamente pela apresentação de recibos e declarações, mas não restringe a
ação fiscal apenas a esse exame que pode, a seu juízo, solicitar outros elementos de prova, entre
eles, a comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-003.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000124/2009-20

In casu, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha instado o
contribuinte a fazer esta comprovação por meio de cheques, transferências bancárias ou outros
meios possíveis.
Na verdade vemos nos autos que o agente fiscal motivou sua glosa pela falta de
comprovação e glosou a diferença das despesas declaradas que excederam os valores constantes
no comprovante de rendimentos da Volkswagen do Brasil.
Ao desconsiderar os recibos apresentados, deveria ter fundamentado este ato de
forma mais específica e não somente com o uso de expressão “genérica/ampla”, como o fez.
Considerando que a autoridade fiscal não apontou qual(is) a(s) deficiência(s) dos
elementos de prova apresentados, bem como não solicitou elementos adicionais de comprovação,
entendo que não cabe aos julgadores administrativos fazê-lo.
Considerando, ainda, ficou devidamente demonstrada a obrigação alimentar entre
o interessado e sua ex-esposa e filho, de acordo com as normas do direito de família.
E, considerando finalmente, que não existe naquele acordo judicial previsão para
pagamento de mensalidade escolar, constituindo estes gastos como mera liberalidade do
recorrente, fato este já bem apontado pelo julgamento de primeira instância.
Voto pelo restabelecimento parcial das despesas com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 1.920,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas com previdência privada, no valor de
R$ 429,22 e com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.920,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital